Tribunal: TJES
Processo: 5003990-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003990-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RUBIA BARROS RODRIGUES GONCALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE. BUSER. ATRASO NO EMBARQUE. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL. ADUZ A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COM A REQUERIDA, DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO À VITÓRIA/ES, A PRIMEIRA MENSAGEM FOI ENVIADA APENAS AS 20:00H INFORMANDO QUE O ÔNIBUS HAVIA SIDO ALTERADO E COM ISSO ALTERADO O HORÁRIO TAMBÉM COM PREVISÃO PARA SAIR AS 23:00H. APÓS O NOVO HORÁRIO PREVISTO TAMBÉM NÃO SER CUMPRIDO ÀS 23:15H DO DIA 25/09/2022. A REQUERIDA NOVAMENTE ENVIA MENSAGEM INFORMANDO QUE HOUVE PARA O DIA 25/09/2022, ÀS 20H30MIN. O ÔNIBUS QUE DEVERIA SAIR AS 20:30H COMPARECEU AO LOCAL APENAS AS 23:56 H, E SAIU APENAS AS 00:10H DO DIA 26/09/2022, GERANDO ASSIM 3:40H DE ATRASO. NARRA QUE SE APRESENTOU COM ANTECEDÊNCIA NO LOCAL, CERCA DE 50 MINUTOS, DE EMBARQUE, CONTUDO, O ÔNIBUS NÃO CHEGOU NO HORÁRIO.
SENTENÇA DE PISO:

“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO.”
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PRELIMINARMENTE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, SEJA REFORMADA A SENTENÇA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR AFASTADA, POSTO QUE OS EG. TRIBUNAIS PÁTRIOS JÁ SEDIMENTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS PARTICIPAM DA RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES, RESPONDENDO, DE FORMA SOLIDÁRIA, PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, EM CONSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º E COM O §1º, DO ART. 25 DA LEI Nº 8.078/90. INCONTESTÁVEL O TEMPO DE ATRASO DE 3:40H DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA A PARTE AUTORA ENQUANTO ESSA AGUARDAVA O EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)